Tribunal: STF
Processo: ARE 1368372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVIO. MILITAR. CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. ART. 8° DO ADCT. PORTARIA N. 1.104-GM3 DE 12/10/1964. ATO DE EXCEÇÃO. ENQUADRAMENTO. PORTARIA: DECLARAÇÃO DE ANISTIADO POLÍCITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ORÇAMENTO. MORA. PEDIDO PROCEDENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A concessão da anistia prevista no art. 8° do ADCT, regulamentado pela Lei n. 10.559/2002, pressupõe o preenchimento de requisitos e estabelece os benefícios a possíveis de ser concedidos aos que tiverem a condição de anistiado reconhecida.



    2. O apelante teve reconhecido administrativamente, no ano de 2004, a condição de anistiado político, e não noticia de que os efeitos da Portaria 3.436/2004 tenham sofrido suspensão, pelo contrário, consta dos autos documentos que comprovam, por parte do Ministério da Defesa, o reconhecimento ao direito da anistia concedida em 2004 e, ainda, informação de que o apelante foi regularmente reincluído na Aeronáutica.



    3. O pedido formulado na exordial limita-se à pretensão de pagamento da verba indenizatória reconhecida como de direito na Portaria 3.346/2004. A previsão legal e a jurisprudência militam em favor do postulante.



    4. A falta de disponibilidade orçamentária, único argumento suscitado nas informações prestadas pelo Ministério da Defesa para justificar a ausência de pagamento do montante até 2005, autoriza, de fato, o pagamento da indenização fora do prazo de 60 dias, conforme previsto no art. 12, § 4°, da Lei 10.559/2002, entretanto a ausência de comprovação da falta de disponibilidade orçamentária, passados mais de 10 anos da declaração de anistia, demonstra a mora da ré.



    5. Milita em favor do postulante a existência de dotação orçamentária presumida, vez que previsto na própria Lei n. 10.726/03, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Ministérios, dentre os quais o da Defesa, crédito especial para os fins que especifica, contendo previsão expressa para que parte de tal verba seja empregada no pagamento das indenizações aos anistiados políticos militares.



    6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "havendo recursos orçamentários disponíveis, deve-se providenciar o pronto pagamento do crédito ou, se assim não for possível, mediante o regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório, nos termos do art. 730 do CPC" (MS 201000899394, Castro Meira, STJ - Primeira Seção, DJE Data: 22/10/2010). Negrito acrescentado.



    7. Mantida a sucumbência recíproca aplicada pela sentença recorrida.



    8. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento da prestação, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, devendo ser mantida a sentença que fixou a correção na forma da Lei 11.960109 desde sua vigência.



    9. Os juros de mora devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do 61° dia da publicação da Portaria n. 3.346/2004, nos termos do art. 1°-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/2001, e com termo final na data vigência da Lei 11.960/2009, conforme sentença.



    10. Apelação da União não provida. Apelação do autor e remessa oficial parcialmente providas (item 9). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8°, do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, a não observância pelo acórdão atacado dos paradigmas do STF e do STJ para fins de promoção dos militares anistiados, matéria não tratada no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente